Tribunal: CARF
Processo: 10580.731693/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731693/2012-06
ACÓRDÃO
2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATSU - RESTAURANTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 30/04/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundos de ação
judicial sem trânsito em julgado, o que revela não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

COMPENSAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA.
MULTA ISOLADA.
O artigo 170-A do CTN é explicito e não permite a compensação de
sentença judicial antes do trânsito em julgado. A inobservância deste
dispositivo configura hipótese de aplicação da multa isolada de 150%, por
falsidade na declaração de compensação, conforme entendimento
sumulado pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 303/325, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 274/286, que julgou procedente o lançamento referente à glosa de
compensação indevida efetuada em GFIP (DEBCAD no 51.025.619-8), bem como referente a multa
isolada de 150%, incidente sobre o valor indevidamente compensado (DEBCAD no 51.025.620-1),
conforme autos de infração de fls. 02 e 08, respectivamente, lavrados em 13/03/2013, relativo a
fatos geradores ocorridos no período de 01/07/2011 a 31/03/2012, com ciência da RECORRENTE
em 18/03/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 94.776,64, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora, bem
como a multa isolada no valor de R$# 108.830,66.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 16/23, a compensação efetuada
pelo RECORRENTE foi realizada com base em créditos inexistentes, conforme segue abaixo
colacionado:
A memória de cálculo das compensações, apresentada pela empresa, demonstra
“que foram compensados valores pagos incidentes sobre salário maternidade, férias, 1/3 de férias,
horas extras e adicional noturno, sem o respectivo suporte legal ou jurídico. Vale salientar que a
ação judicial (ANEXO II) impetrada pelo SINDIVEST, discutindo a incidência de contribuição
previdenciária sobre as mencionadas verbas, teve decisão desfavorável ao contribuinte, não
havendo desta forma, qualquer provimento jurisdicional que autorize a compensação”.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
3
Também foram compensadas as contribuições incidentes sobre o adicional de 1/3
de férias sem amparo legal, pois “as compensações dessa verba, apesar da sentença judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 16808602010403300 (Anexo II) reconhecer o
direito à compensação”, estava condicionado ao julgamento em definitivo da lide, nos termos do
art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN.
Em relação à multa isolada de 150% incidente sobre o valor indevidamente
compensados nas GFIP’s, esta penalidade foi caracterizada pela inserção de “informações falsas
ao compensar nas GFIP’s créditos inexistentes, infringido dessa forma a legislação tributária”.
Foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária em face do sócio-administrador da
RECORRENTE, com base no inciso III do art. 135 do CTN (fls. 133/136).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 139/199. A responsável solidária
não apresentou defesa. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em Belém/PA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega, em sede de preliminar, que os Autos de Infração contidos neste Processo
são nulos em razão do enquadramento legal adotado não ser o correto, já que a
norma a ser aplicada é o art. 66 da Lei 8.383/91 e não o art. 74 da Lei 9.430/96 e o
art. 170-A do CTN. Tampouco existe falsidade nas declarações apresentadas.
Lembra a impugnante que a Representação Fiscal para Fins Penais não pode ser
encaminhada ao Ministério Público Federal antes da definitividade da decisão
administrativa, que analisa os créditos tributários sob exame “e, ainda, após
esgotado prazo para o contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo”.
Sustenta que cumpriu todas suas obrigações fiscais e que obteve êxito em suas
ações judiciais e que é seu direito compensar e não pagar contribuições sobre os
15 primeiros dias que antecedem ao auxílio-doença/acidente, salário
maternidade, férias, adicional de férias de 1/3 (um terço) e outras, “conforme
demonstrado nas decisões”.
Assevera que a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias é o
pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho. Portanto, incabível
a incidência de contribuições previdenciárias em situações em que não há
remuneração por serviços prestados, tais como na quinzena que antecede ao
pagamento do auxílio-doença ou acidente; nos valores pagos a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço), “são todas
circunstâncias em que o empregado – acidentado, doente, gestante ou em gozo
de férias – não está, obviamente, prestando serviços, nem se encontram à
disposição da empresa”. Portanto, indevida a exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre os valores objeto do Mandado de Segurança
001573927.2009.4.01.3300.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
4
Não procede a exigência de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP sobre as
férias gozadas, sob o argumento de que estão excluídas do salário-de-
contribuição apenas as férias indenizadas e respectivo terço constitucional. É um
equívoco, pois o salário-de-contribuição é a base de cálculo da contribuição
devida pelos segurados e não da CPP.
A impugnante passa em revista as verbas pleiteadas em mandados de segurança,
sustentando, em síntese a não incidência de contribuição previdenciária,
principalmente em razão de ser remunerações não destinadas a retribuir o
trabalho.
Defende que o art. 170-A é aplicada para compensação realizada diretamente
pelo agente fiscal a pedido do contribuinte e que extingue o crédito tributário. No
caso concreto aduz que a norma aplicada é a contida no art. 66 da Lei 8.383/91.
Ressalta o caráter confiscatório da multa aplicada no Auto de Infração DEBCAD
51.025.620-1, além de ferir a isonomia, a capacidade contributiva, a
proporcionalidade, a isonomia, a razoabilidade e a moralidade. “Resta claro a
total impossibilidade da manutenção da sanção cominada e abusiva, ante a
inexistência de obrigações acessórias quanto à apresentação de informações ou
documentos pela Impugnante”.
Transcrever excertos de decisões e da doutrina para reforçar seus argumentos.
Requer o conhecimento da impugnação; a improcedência dos Autos de Infrações
que compõem o presente processo; que o patrono do impugnante seja intimados
dos atos processuais e a produção de “oportuna sustentação oral”.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 274/286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2012
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
INCERTO. AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO
NÃO VERDADEIRA.
Uma condição básica para se efetuar compensação de tributos é a existência de
crédito líquido e certo. A certeza da existência do crédito decorre ou de norma
expressa ou de sentença judicial transitada em julgado. Não se pode afirmar que a
GFIP foi preenchida só com informações verdadeiras se foi realizada compensação
com crédito incerto, uma vez que não ancorado em norma expressa e tampouco
em sentença transitada em julgado. Os efeitos dessa opção retardamento
consciente do pagamento de contribuições previdenciárias não são minimizados
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
5
pela apresentação da tese sobre a inaplicabilidade do art. 170A do CTN. Essa tese,
na seara administrativa, não tem o condão de transformar crédito incerto em
crédito certo, uma vez que não encontra sustentação em normas que estruturam
o regime jurídico tributário, no qual estão inseridas as contribuições
previdenciárias.
PAF.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador do Processo Administrativo Fiscal não recebeu autorização de
nenhuma norma jurídica brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis que, eventualmente, fundamentaram a confecção de
determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico
pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador
administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a alegação
de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Desistência Parcial
Antes de ser intimada da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou petição de fls.
288/289 informando ter incluído no REFIS da Lei no 12.996/14 o débito referente ao DEBCAD
51.025.619-8 (glosa de compensação). Assim, requereu a desistência parcial de sua defesa,
mantendo o litígio somente em relação ao DEBCAD 51.025.620-1 (multa isolada de 150%).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/09/2025, AR de fls.
301300 apresentou o recurso voluntário de fls. 303/325, em 30/09/2025.
Em suas razões, alega que o regimento interno do CARF (ART. 62-A) e a Lei n°
10.522/02 (Art. 19), alterada pela Lei n° 12.844/2013, estabelecem, em suma, que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STJ e STF em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-C e 543-B, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF, e que
os lançamentos já efetuados deverão ser revisados e/ou retificados de ofício quando a mesma
matéria já tiver sido julgada pelo STF e STJ, na forma dos artigos 543-B e 543-C do CPC.
No caso em tela, conforme se pode observar no relatório fiscal e nos documentos
que acompanharam a IMPUGNAÇÃO, a matéria discutida – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE ALGUMAS VERBAS (TERÇO/SALÁRIO MATERNIDADE/OUTRAS)
E MULTA CONFISCATÓRIA — está sendo ou já foi analisada pelo STF e STJ, atualmente, através dos
recursos extraordinários e especiais nos RE 565160, RE 576967, RE 640452, Resp. 1.230.957 e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
6
Resp. 1.358.281, respectivamente, cuja a REPERCUSSÃO GERAL (Art. 543-B) e SUBMISSÃO A
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ( Art. 543 — C) já foram reconhecidas.
Sendo assim, nos termos do Art. 62-A do RICARF, requer que esta turma julgadora
reproduza a decisão proferida nos autos do RESP 1.230.957 no presente caso, determinando a
devolução dos presente autos à instância a quo para análise, se for o caso, e aplicação imediata,
ou seja, para que se proceda a revisão e/ou retificação do AUTO DE INFRAÇÃO combatido.
Alega que, A C. ia Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Recurso Especial 1.230.957-RS — eleito como Recurso Representativo da Controvérsia, sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC), consolidou o entendimento quanto
à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de (i) 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados, (ii) 1/3 (terço)
de férias gozadas e (iii) aviso prévio indenizado.
No mérito, afirma que não estava a RECORRENTE desprovida de fundamento
jurídico para realizar a compensação glosada. Não haveria fraude na sua conduta. Ressalta-se que,
quando muito, haveria dúvida quanto à exatidão destes créditos. Deste modo, não há como
imputar multa por sua inexistência sem a necessária diligência para tanto, a qual desde já se
requer e será justificada em tópico próprio.
Tais informações prestadas em GFIP's demonstram, inequivocamente, a realidade
dos recolhimentos da Contribuição Previdenciária realizadas pela RECORRENTE em relações às
suas obrigações e empregados perante o Ministério da Fazenda, sendo corretamente aplicados os
conceitos de base de cálculo/ alíquotas.
Ressalta que o CARF possui jurisprudência no sentido de que a mera indicação na
GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não
caracteriza falsidade da declaração e, pois, não é suficiente para fazer incidir a multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento) prevista no art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/91, uma vez que,
para a sua incidência, necessária se faz a presença do dolo (intenção de lesar o fisco), inexistente
na hipótese.
Indica que meros indícios não são suficientes para embasar, a referida autuação,
como pretende a Autoridade Administrativa no presente caso, muito menos, se estabelecer os
valores referidos a utilização dos créditos glosados, onde, sem sequer, apurou-se os valores cuja
suspensão de recolhimento está amparada pela decisão judicial.
Ainda que seja mantido o entendimento da Fazenda Pública quanto à alegada
falsidade das GFIP apresentadas pela RECORRENTE, MERECE REDUÇÃO O VALOR A SER PAGO A
TÍTULO DE MULTA ISOLADA. Em verdade, a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o valor devido, além dos acréscimos legais, representa verdadeiro confisco por parte da
entidade fiscal — em violação, por conseguinte, ao artigo 150, inciso IV, da Constituição de 1988.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
7
Reitera que se o pleito se justifica pela necessidade de comprovação do direito da
Recorrente não ser compelida ao pagamento de contribuição previdenciária sobre rubrica, que já
foi afastado pelo STJ, bem como pelo CARF, deve haver a conversão do presente julgamento em
diligência para elucidação destes pontos que guardam íntima ligação com o crédito tributário
exigido, de modo que o indeferimento deste pleito, restando devidamente justificado nos termos
da lei, constituir-se-á flagrante atentado ao princípio da ampla defesa.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE afirma ter parcelado o crédito tributário
decorrente da glosa de compensação. Desta feita, remanesce a defesa apenas em face da multa
isolada aplicada.
Portanto, insubsistentes as alegações da RECORRENTE para que as decisões dos
Tribunais Superiores, proferidas em sede de recurso repetitivo e/ou repercussão geral, sejam
aplicadas ao presente caso, pois dizem respeito às rubricas que originaram o suposto crédito da
RECORRENTE, sendo esta a matéria para a qual houve a desistência da defesa.
Conforme exposto, o recurso devolve para debate os requisitos para aplicação da
multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da compensação
indevida fundada em falsas declarações.
Sobre a penalidade em questão, o art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte
redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
8
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf 1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou
daquele que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que a falsidade está intrinsecamente relacionada àquilo que não é
verdadeiro, apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no
art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o
agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
9
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a citada multa
isolada por falsidade na compensação não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo
(como o é a multa de ofício), tampouco a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas
sim sancionar a utilização indevida do efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização
indevida deste mecanismo por parte dos contribuintes.
A IN RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos, é clara ao trazer a seguinte
orientação sobre os créditos passíveis de compensação:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
10
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(...)
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
Ou seja, quando os créditos pleiteados não são passíveis de restituição ou de
ressarcimento, é vedada a sua compensação. Desta forma, não se pode reduzir o valor a recolher
do tributo sem haver uma decisão definitiva reconhecendo o direito ao crédito.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez, haja vista que, quanto ao
processo judicial supramencionado, inexistia decisão definitiva, enquadrando-se na compensação
indevida de acordo com o art. 170-A do CTN. Ou seja, o contribuinte incorreu em prestação de
declaração falsa.
O caso em tela não trata de mero equívoco do contribuinte, visto este ter
expressamente declarado possuir suposto crédito sem qualquer certeza ou liquidez.
Ademais, este CARF possui entendimento sumulado no sentido de que a
compensação efetuada em inobservância ao art. 170-A do CTN configura hipótese de aplicação da
multa isolada de 150%:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Portanto, indubitável o cometimento de falsidade pelo contribuinte no presente
caso.
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
11
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração. (...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’ Inserindo
esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir que se o
sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’ (...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza às duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes desta Colenda Turma sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.774 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731693/2012-06
12
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados. (acórdão no 9202-011.048; sessão de
25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo Gomes)
*** ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2009
a
31/05/2010
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração. (acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023;
relator: João Victor Ribeiro Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares
Campos)
Portanto, no caso, por ser desnecessária a comprovação da conduta dolosa do
contribuinte, deve ser reformado o acórdão recorrido a fim de reestabelecer a multa isolada
prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 549
DF CARF MF
Original